Tribunal: TJDFT
Processo: 0702766-07.2023.8.07.0002
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. TÍTULO EXECUTIVO AUTÔNOMO E ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. ENUNCIADO 135 DO FONAJE AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte exequente contra sentença que indeferiu a petição inicial de ação de execução de título extrajudicial - nota promissória, ao argumento da necessidade de apresentação da nota fiscal relativa ao negócio jurídico, por força da orientação contida no Enunciado 135 do FONAJE.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega que o indeferimento da petição inicial por ausência de apresentação da nota fiscal referente à nota promissória (causa debendi) é incabível, pois o próprio CPC/15 atribui à nota promissória o caráter de título extrajudicial dotado de autonomia e literalidade. Ademais, sustenta que o Enunciado 135 do FONAJE viola a CF/88, pois afronta o princípio do acesso à Justiça.
4. Na decisão que determinou emenda à inicial (ID 54249413), o Juízo de origem pontuou que o acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda, documento imprescindível à continuidade da execução, consoante Enunciado 135 do FONAJE.
5. A despeito da criação do Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE), com o intuito de troca de informações, visando à padronização e aprimoramento do microssistema, a força normativa de seus enunciados não é vinculante tampouco podem se sobrepor ao texto legal e condicionar o acesso à justiça de parte legalmente admitida. Precedente: (Acórdão 1796156, 07035046820238070010, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 19/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. A nota promissória é um título executivo extrajudicial (art. 784, I, do CPC) autônomo e abstrato que documenta a existência de um crédito líquido e certo, o qual se torna exigível a partir de seu vencimento, sendo prescindível, para a execução, a investigação da causa debendi. Acrescente-se que no caso sob análise, a própria executada havia reconhecido a dívida, tendo inclusive formulado proposta de acordo para quitação, conforme se verifica na certidão de citação acostada no ID 54249245.
7. Nessa linha, dispensável a apresentação da origem da dívida, a sentença deve ser anulada para que o processo tenha seu regular trâmite.
8. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para anular a sentença e determinar o regular processamento da execução.
9. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.